Tribunal: STJ
Processo: 5000001-85.2017.8.21.0019
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2192464 - RS (2025/0014639-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
NEUSA CRISTINA RIECK HUBNER - RS044608
LISELOTE REINEHR KLEIN - RS041870
ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
JANETE OLIVIA LUNKES KLEIN - RS063051
RECORRIDO
: LOJAS TRÊS PASSOS LTDA
ADVOGADOS
: RUY FERNANDO ZOCH RODRIGUES - RS017317
VINÍCIUS DE LAVIGNE COSTA - RS109904
CAROLINA SOARES DE LUCA - RS0057030
EMENTA
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
CONTRATO
ORAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO
CONHECIMENTO. CULPA CONCORRENTE. ALTERAÇÃO DOS
PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS A CADA UMA DAS PARTES.
REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Cuida-se na origem de ação de responsabilidade civil por erros atribuíveis
a programa de computador (
) desenvolvido pela apelante, que
software
também prestava suporte. As seguintes matérias foram devolvidas por meio
recurso especial: a) cerceamento na produção de prova oral; b) possibilidade
de intervenção de terceiros; c) ausência de contrato escrito e a influência
disso no prazo prescricional; d) valoração do laudo pericial para distribuição
da culpa concorrente; e e) alteração do índice de correção do IGP-M pelo
IPCA.
2. Conforme entendimento desta Corte, "preclui o direito a prova se a parte,
intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de
especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
DJe de
). Súmula 83/STJ.
22/6/2016
3. Impossível analisar de pedido de intervenção de terceiros, quando o ponto
fora objeto de agravo de instrumento com acórdão transitado em julgado.
4. O fato de um contrato ser oral ou escrito não influencia na regra
prescricional aplicada, que será determinada pela natureza da relação jurídica
por ele regrada.
5. Impossível se reavaliar os percentuais de culpa concorrente atribuídos a
cada uma das partes a partir da análise fático-probatória dos autos. Súmula 7.
Documento eletrônico VDA48107951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d2390c73-cba5-4938-b45f-1463470d708e

6. Não se pode aplicar a SELIC quando a matéria devolvida for a substituição
por outros índices, e o direito em questão for disponível, uma vez que o juiz
deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (Art. 141 do CPC).
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas
03/06/2025
09/06/2025
lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de junho de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA48107951 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 10/06/2025 14:15:35
Publicação no DJEN/CNJ de 12/06/2025. Código de Controle do Documento: d2390c73-cba5-4938-b45f-1463470d708e

RECURSO ESPECIAL No 2192464 - RS (2025/0014639-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
NEUSA CRISTINA RIECK HUBNER - RS044608
LISELOTE REINEHR KLEIN - RS041870
ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
JANETE OLIVIA LUNKES KLEIN - RS063051
RECORRIDO
: LOJAS TRÊS PASSOS LTDA
ADVOGADOS
: RUY FERNANDO ZOCH RODRIGUES - RS017317
VINÍCIUS DE LAVIGNE COSTA - RS109904
CAROLINA SOARES DE LUCA - RS0057030
EMENTA
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
CONTRATO
ORAL.
PRAZO
PRESCRICIONAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. PRECLUSÃO.
PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. PRECLUSÃO. SÚMULA 83/STJ. NÃO
CONHECIMENTO. CULPA CONCORRENTE. ALTERAÇÃO DOS
PERCENTUAIS ATRIBUÍDOS A CADA UMA DAS PARTES.
REVALORAÇÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. NÃO
CONHECIMENTO.
1. Cuida-se na origem de ação de responsabilidade civil por erros atribuíveis
a programa de computador (
) desenvolvido pela apelante, que
software
também prestava suporte. As seguintes matérias foram devolvidas por meio
recurso especial: a) cerceamento na produção de prova oral; b) possibilidade
de intervenção de terceiros; c) ausência de contrato escrito e a influência
disso no prazo prescricional; d) valoração do laudo pericial para distribuição
da culpa concorrente; e e) alteração do índice de correção do IGP-M pelo
IPCA.
2. Conforme entendimento desta Corte, "preclui o direito a prova se a parte,
intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de
especificação" (AgRg no AREsp 645.985/SP, relator Ministro Moura Ribeiro,
DJe de
). Súmula 83/STJ.
22/6/2016
3. Impossível analisar de pedido de intervenção de terceiros, quando o ponto
fora objeto de agravo de instrumento com acórdão transitado em julgado.
4. O fato de um contrato ser oral ou escrito não influencia na regra
prescricional aplicada, que será determinada pela natureza da relação jurídica
por ele regrada.
5. Impossível se reavaliar os percentuais de culpa concorrente atribuídos a
cada uma das partes a partir da análise fático-probatória dos autos. Súmula 7.
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

6. Não se pode aplicar a SELIC quando a matéria devolvida for a substituição
por outros índices, e o direito em questão for disponível, uma vez que o juiz
deve decidir o mérito nos limites propostos pelas partes (Art. 141 do CPC).
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CIGAM SOFTWARE
CORPORATIVO S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da
Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio
Grande do Sul que julgou demanda relativa a ação de indenização por dano material.
O julgado negou provimento ao recurso de apelação da recorrente nos
termos da seguinte ementa (fl. 2.404):

APELAÇÕES CÍVEIS. GESTÃO DE NEGÓCIOS. AÇÃO
DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE IMPLANTAÇÃO
DE
NOVO
SISTEMA
DE
INFORMÁTICA.
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
AFASTADA.
PEDIDO
DE
OITIVA
DE
TESTEMUNHAS
FORMULADO
INTEMPESTIVAMENTE. LEGITIMIDADE PASSIVA
DA RÉ RECONHECIDA, INCLUSIVE EM RELAÇÃO
AO PLEITO DE RESSARCIMENTO DE VALORES
VINCULADOS AOS CONTRATOS FIRMADOS COM
EMPRESAS QUE REALIZARAM SUPORTE TÉCNICO.
EMPRESAS QUE ATUARAM EM NOME DA RÉ.
RESCISÃO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL.
SOFTWARE
VENDIDO
PELA
DEMANDADA
INCOMPATÍVEL COM A LOGÍSTICA EMPRESARIAL
DA PARTE AUTORA. CULPA CONCORRENTE
RECONHECIDA, DIANTE DAS FALHAS IMPUTADAS
À AUTORA QUE INFLUENCIARAM NO INSUCESSO
DO PROJETO. CONTEXTO QUE PERMITE A
MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA À RÉ.
DEVOLUÇÃO DE 80% DO VALOR INVESTIDO.
PEDIDOS DE RESSARCIMENTO PELAS DESPESAS
COM O PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS AOS
SEUS FUNCIONÁRIOS E COM A REDUÇÃO DO
FATURAMENTO NO PERÍODO. AUSÊNCIA DE
PROVA
A
JUSTIFICAR
A
PROCEDÊNCIA.
CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA
CONDENAÇÃO PELO IGP-M. JUROS MORATÓRIOS
A CONTAR DA CITAÇÃO. RECURSO DA AUTORA
PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DA RÉ
DESPROVIDO.”

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fl. 2.510).
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

No presente recurso especial, a recorrente alega, preliminarmente, ofensa
ao art. 1.022 do CPC, porquanto, apesar da oposição dos embargos de declaração, o
Tribunal de origem não se pronunciou sobre pontos necessários ao deslinde da
controvérsia.
Aduz, no mérito, que o acórdão estadual contrariou as disposições contidas
nos arts. 205, 206, §3o, V, 264, 265, 392, 393, 406, 476, 884, 885, 927, 886 e 945 do
Código Civil, 125, II, 130, II, 489, §1o, IV, 1.022, II, 6o, 7o, 8o, 139, I, VI, 223, 357, §4o,
369, 442, 1.009, 1.013,
e §1o, 1.021, II e § 3o, e 1.025 do CPC e 8o da Lei n. 9.609
caput
/1998.
Sustenta que teria ocorrido a prescrição (arts. 205 e 206, §3o, V, do Código
Civil), por se tratar de dano extracontratual (fl. 2.524), pois "a relação entre as partes,
conforme sustentado pela Recorrente desde a contestação, é de natureza extracontratual,
mormente pela ausência de qualquer contrato escrito entre CIGAM e LOJAS TRÊS
PASSOS - fato incontroverso reconhecido em acórdão, mas não considerado para a
conclusão do fundamento de prescrição da pretensão".
Afirma a necessidade de reforma do acórdão para que haja denunciação
da lide e chamamento ao processo das empresas PRODALY e WEBTEC, com base no
art. 8o da Lei de Propriedade Intelectual e nos arts. 125, II, e 130, III, do Código de
Processo Civil (CPC). Pondera que, apesar da oposição de embargos de declaração, o
TJRS não teria se manifestado sobre o ponto, ofendendo os arts. 489, §1o, IV, e 1.022, II,
do CPC.
Alega ter ocorrido cerceamento de defesa, pois lhe teria sido vedado o
direito de produzir prova oral, uma vez que as testemunhas teriam sido arroladas a
destempo.
Defende haver contradição interna no julgado na valoração do laudo
pericial e repartição da culpa concorrente.
Diz haver omissão e contradição interna quanto à fixação da correção
monetária e dos juros.
Apresentadas as contrarrazões (fls. 2.552-2.564), sobreveio o juízo de
admissibilidade positivo da instância de origem (fls. 2.568-2.570).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto por CIGAM Software Corporativo
S.A. contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em ação de
responsabilidade civil, que lhe moveu Lojas Três Passos Ltda.
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

Os pontos controvertidos são a existência de prescrição, necessidade de
chamamento ao processo ou denunciação da lide, existência de contradição interna no
acórdão quanto à valoração do laudo pericial para distribuição da culpa concorrente,
cerceamento de defesa na produção de prova oral e, por fim, omissão e contradição
interna na fixação de juros e correção monetária.
Depreende-se do acórdão recorrido que o Tribunal de origem, de modo
fundamentado, tratou das questões suscitadas, resolvendo, portanto, de forma integral, a
controvérsia posta.
Ademais, nos termos da jurisprudência do STJ, "não se pode confundir
decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional" (AgInt no AREsp n. 1.907.401/SP, relatora Ministra Assusete
Magalhães, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
).
22/8/2022
29/8/2022

Do cerceamento de defesa na produção de prova oral

Constou do acórdão recorrido (fl. 2.394):

O magistrado entendeu novamente pela perda da prova
oral,
porém,
posteriormente,
acolhendo
embargos,
desconstituiu a decisão anterior, reconhecendo que o rol de
testemunhas já havia sido apresentado oportunamente,
devendo ser limitado ao rol originário, estando preclusa a
possibilidade de indicação de novos nomes (evento 149,
DESPADEC1):
[...]

O rol de testemunhas, inclusive, fora oportunamente
apresentado (fl. 786 dos autos físicos/documento 2 do
movimento 3).
Equivocada, portanto, a perda da prova testemunhal, a qual
todavia, vai, desde logo, limitada ao rol de testemunhas
originário.
Com efeito, quando da apresentação daquele constante da
petição do movimento 106, já estava preclusa a
possibilidade de indicação de testemunhas.
[...]

No despacho seguinte, foram discriminadas as testemunhas
a serem ouvidas, cujos nomes foram ampliados
posteriormente, em acolhimento aos embargos opostos,
onde a parte ré especificou aos nomes contidos no rol
originário.
Não há dúvida de que as testemunhas ouvidas são estas
indicadas e que fizeram parte do rol originário.

Diante desse contexto, não há falar em cerceamento de
defesa.
A pretensão da apelante é de inclusão de novas
testemunhas, as quais foram arroladas apenas na petição do ​
evento 106, PET1, quando preclusa a pretensão.

Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

Destaco que na decisão do evento 40, apenas foi
determinada a intimação das partes para manifestarem-se
quanto à ratificação ou não do rol de testemunhas já
apresentado no momento oportuno. Ademais, o pedido de
inclusão de novos nomes ocorreu, inclusive, quando já
havia sido deferida a ratificação do rol anterior. E, por fim,
não houve recurso contra a decisão que especificou
definitivamente os nomes das testemunhas contidas no rol
.
originário
Assim, deve ser afastada a preliminar de cerceamento de
defesa. (Destaquei.)

A decisão do TJRS quanto à preclusão na indicação das testemunhas é
consoante a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "preclui o direito a prova se a
parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta
oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na
inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação" (AgRg no AREsp
645.985/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
,
16/6/2016
DJe de 22/6/2016).
Nesse sentido, cito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO
DE
NÃO
FAZER
CUMULADA
COM
COMPENSAÇÃO
POR
DANO
MORAL.
ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. INÉRCIA DA PARTE.
PRECLUSÃO. DISSONÂNCIA ENTRE O ACÓRDÃO
RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Ação de obrigação de não fazer cumulada com
compensação por dano moral.
2. Esta Corte já firmou entendimento que preclui o direito à
prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia
produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão
ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na
inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de
Precedentes.
especificação.
3. Agravo interno no recurso especial não provido.
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.829.280/SP, relatora
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
.)
16/12/2019
18/12/2019
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE.
NEGATIVA DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL.
MANIFESTAÇÃO
INTEMPESTIVA.
PRECLUSÃO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
INEXISTENTE.
SÚMULA
83/STJ.
REVISÃO.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A análise de suposta ofensa a dispositivos
constitucionais compete exclusivamente ao Supremo
Tribunal Federal, nos termos do art. 102, III, da CF/1988,
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

sendo defeso o seu exame no âmbito de recurso especial,
ainda que para fins de prequestionamento, conforme
pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. Conforme o entendimento desta Corte Superior, "preclui
o direito à prova se a parte, intimada para especificar as
que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e
a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de
provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na
(AgInt no AgInt no AREsp 1737707
fase de especificação"
/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado
em
, DJe
). Aplicação da Súmula 83/STJ.
30/8/2021
2/9/2021
3. Reverter as conclusões da instância originária - no
sentido da preclusão e ausência de cerceamento de defesa -
demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que se mostra impossível em razão da natureza
excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula
n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.048.388/RS, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
9/11/2022
DJe de
.)
18/11/2022

Verifica-se, dessa forma, que o conhecimento do recurso quanto ao
cerceamento de defesa é impossibilitado pela incidência da Súmula 83 do STJ.

Da prescrição

A recorrente alega que a pretensão estaria prescrita, pois não haveria
contrato escrito, o que, segundo seu raciocínio, acarretaria em se aplicar o prazo da
prescrição extracontratual.
Ao enfrentar o tema nos embargos de declaração, o TJRS entendeu que:

Não há controvérsia alguma quanto à contratação da
empresa demandada pela parte autora para implantar um
, o qual substituiria o antigo. O
novo sistema de informática
fato de inexistir um contrato escrito não torna a relação
extracontratual como pretende a embargante, sendo
aplicável ao caso concreto a prescrição quinquenal prevista
do Código Civil. Ademais, entre a
no art. 206, §5o, inc. I,
data de desativação do sistema contratado e reimplantação
do sistema antigo, que ocorreu em janeiro de 2015, e a data
do ajuizamento da presente ação, em fevereiro de 2017,
decorreu pouco mais de dois anos.
Assim, afasto o pedido de incidência da prescrição.
(Destaquei)

Os negócios jurídicos firmados entre particulares são válidos (art. 104 do
Código Civil), desde que os agentes sejam capazes, o objeto seja lícito, possível e ao
menos determinável, e a forma prescrita ou defesa em lei. E a declaração de vontade de
vontade somente terá forma especial quando a lei assim expressamente prever (art. 107
do Código Civil).
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

Portanto, em meu sentir, não há falar em regramento diverso entre os
contratos verbais ou escritos, uma vez que no âmbito privado a forma dos contratos é
livre. Cumpre destaque que a recorrente não nega a existência de contrato, somente argui
que lhe seja aplicado prazo prescricional diferente, que é possível se aplicar ao caso.
O fato de um contrato ser oral ou escrito não influencia na regra
prescricional aplicada, que será determinada pela natureza da relação jurídica por ele
regrada.

Da intervenção de terceiros

Impossível se analisar a possibilidade de intervenção de terceiros, quando
a questão está já acobertada pela preclusão, como constatado pelo acórdão que julgou os
embargos de declaração. Transcrevo (fl. 2.508):

Quanto ao pedido de denunciação à lide ou de
chamamento ao processo, destaco que o indeferimento
ocorreu ainda na origem, na decisão proferida no
evento 3, OUT2, p. 14, a qual, inclusive, foi transcrita
no acórdão ora atacado. E, exatamente, como constou
do acórdão, contra essa decisão que indeferiu a
denunciação à lide e o chamamento ao processo das
empresas Webtech e Prodaly foi interposto o agravo
de instrumento n. 70077372969, julgado desprovido
quando ainda atuava como relator o Des. Eduardo
João Lima Costa (evento 3, OUT4). Destaco que no
acórdão, de fato, constou expressamente a possibilidade de análise individualizada da
responsabilidade, o que seria delimitada durante a
instrução.
Portanto, esse pedido estava, inclusive, precluso
quando do julgamento dos apelos.

Da contradição interna no acórdão quanto a valoração do laudo pericial
para distribuição da culpa concorrente

Para a aferição da culpa concorrente e a revisitação dos valores estipulados
seria necessário analisar meritoriamente o acerto ou não do julgamento do Tribunal a quo
, que entendeu pelo compartilhamento da culpa no percentual de 80% para a apelante, e
20% para a apelada. A análise levaria à incursão no acervo fático-probatório, o que não é
permitido no STJ, conforme o teor da Súmula n. 7/STJ. Nesse sentido, cito:
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE
DE
TRÂNSITO.
CULPA
CONCORRENTE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO
NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal
de Justiça do Ceará que reconheceu a culpa concorrente em
acidente de trânsito envolvendo um caminhão e um ciclista,
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

resultando em óbito, e condenou a empresa ao pagamento
de pensão mensal e indenização por danos morais.
2. O acórdão recorrido fundamentou-se na responsabilidade
civil e na culpa concorrente, estabelecendo pensão mensal
e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se houve
julgamento extra e ultra petita, bem como se a
fundamentação do acórdão recorrido foi adequada,
considerando a alegação de culpa exclusiva da vítima.
4. A questão também envolve a análise da responsabilidade
civil e da configuração de culpa concorrente entre o
motorista do caminhão e o ciclista, além da adequação do
quantum indenizatório fixado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A Corte de origem examinou e decidiu de modo claro e
fundamentado as questões que delimitam a controvérsia,
afastando a alegada ofensa aos arts. 489, II e § 1o, IV, e
1.022 do CPC.
6. A questão infraconstitucional relativa à violação do art.
141 do CPC não foi objeto de debate no acórdão recorrido,
aplicando-se a Súmula n. 282 do STF.
7. O Tribunal de Justiça concluiu pela existência de culpa
concorrente, com base no acervo fático-probatório, não
sendo possível o reexame das provas em recurso especial,
conforme a Súmula n. 7 do STJ.
8. O valor da indenização por danos morais foi considerado
moderado e proporcional, não havendo excepcionalidade
que justifique a revisão pelo STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A análise de culpa concorrente em
acidente de trânsito deve considerar o acervo fático-
probatório, não cabendo reexame em recurso especial. 2. A
indenização por danos morais deve observar os princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, sendo revisável
apenas em casos de valor irrisório ou exorbitante".
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 489, II e § 1o,
IV, 1.022; CC, arts. 186, 945; CTB, art. 192.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.761.956
/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
julgado em 12.2.2019.
(REsp n. 2.198.070/CE, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
7/4/2025
.)
10/4/2025

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE
TRÂNSITO.
OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
PRODUÇÃO
DE
PROVAS.
CONVENIÊNCIA. AVALIAÇÃO DO MAGISTRADO.
CASO
FORTUITO.
FORÇA
MAIOR.
CULPA
CONCORRENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INVIABILIDADE.
SÚMULA
No
7
DO
STJ.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA
No 282 DO STF. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA.
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

DIREITO DE ACRESCER. DANO MORAL. VALOR.
REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Inexistem omissão, contradição ou obscuridade, vícios
elencados no art. 1.022 do NCPC, sendo forçoso
reconhecer que a pretensão recursal ostentava caráter
nitidamente infringente, visando rediscutir matéria que já
havia sido analisada pelo acórdão vergastado.
2. O magistrado é o destinatário final das provas, cabendo a
este avaliar a necessidade e conveniência de sua produção,
de modo que a ele compete indeferir as diligências inúteis
ou protelatórias, nos termos do art. 370 do NCPC, parte
final.
3. O acórdão vergastado não reconheceu caso fortuito ou
força maior nem culpa concorrente da vítima, concluindo
que o acidente ocorreu por imprudência do motorista da
agravante. Alterar as conclusões do acórdão impugnado
exigiria incursão fático-probatória, em afronta à Súmula no
7 do STJ.
4. A ausência de debate no acórdão recorrido quanto aos
temas suscitados no recurso especial e sobre os quais não
foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de
prequestionamento, incidindo o disposto na Súmula no 282
do STF.
5. Em caso de família de baixa renda, a colaboração
financeira entre os membros é presumida, sendo devido o
pensionamento
mensal
aos
genitores
da
vítima,
independentemente de prova da dependência econômica,
sendo possível o direito de acrescer.
6. O valor da indenização por danos morais apenas poderá

ser reduzida quando manifestamente exorbitante, o que não
se verifica no caso concreto.
7. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de
evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela
decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a
alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser
integralmente mantido em seus próprios termos.
8. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.064.885/SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, DJe de
. Destaquei.)
14/3/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO
FUNDAMENTADO. DESCARGA ELÉTRICA QUE
LEVOU A ÓBITO O FILHO DA AGRAVADA. CULPA
CONCORRENTE RECONHECIDA PELO TRIBUNAL
ESTADUAL.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA. PRETENSÃO DE REDUZIR O
VALOR DA INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS
MORAIS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem se manifestou de forma expressa e
coerente acerca de todos os argumentos relevantes para
fundamentar sua decisão, ainda que tenha concluído em
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

sentido diametralmente oposto ao sustentado pela ora
agravante, situação que afasta o argumento de violação dos
arts. 489 e 1.022 do CPC.
2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo
fático-probatório
carreado
aos
autos,
confirmando
sentença, concluiu pela ocorrência de culpa concorrente no
acidente - descarga elétrica que levou a óbito o filho da ora
"(...) ré [ora agravante] não
agravada -, assentando que a
produziu prova a demonstrar a alegada culpa exclusiva da
vítima ou de 3o, tampouco da existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito autoral, a afastar a
responsabilidade pelos danos decorrentes do acidente",
arbitrando a indenização a título de danos morais no valor
de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
3. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as
circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento
de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso
especial.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.429.200/RJ, relator Ministro Raul
Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
11/11/2024
.)
29/11/2024

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial,
em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ.

Da omissão e contradição interna na fixação de juros e correção monetária

Por fim, a recorrente requer a substituição do IGP-M pelo IPCA como
índice de correção monetária.
Após a entrada em vigor do Código Civil de 2002, a interpretação do STJ
se firmou no sentido de que a taxa aplicável seria a SELIC, o que foi expressamente
incorporado ao art. 406 do CC, com a edição da Lei n. 14.905, de 2024. Nesse sentido,
cito:

PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E
VENDA. APLICABILIDADE DA SELIC COMO
INDICE
DE
CORREÇÃO
E
ATUALIZAÇÃO.
AUSÊNCIA DE CONVENÇÃO ESPECIFICANDO
OUTRA TAXA. POSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DOS
HONORÁRIOS RECURSAIS. TEMA N. 1.059/STJ.
1. Trata-se de de recurso especial em ação que visava a
resolução de contrato de compra e venda de aeronave, em
razão do atraso na entrega e alteração das condições de
financiamento quando da crise financeira de 2008.
2. O acórdão recorrido foi objeto de três recursos especiais,
um do comprador, um do vendedor e outro do fabricante.
3. A parte agravante, compradora, requer a não aplicação
da SELIC e a majoração dos honorários em razão de
recurso especial da fabricante, que não foi provido.
4. A Corte Especial do STJ já firmou entendimento sobre a
possibilidade de aplicação da SELIC a título de correção e
atualização monetária, o que foi reforçado pela alteração no
Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

art. 406 do Código Civil, quando outra taxa não for
convencionada pelas partes.
5. Assiste razão à agravante quanto aos honorários
recursais. A majoração deve ser suportada somente pela
parte que teve o seu recurso improvido. Tese Repetitiva n.
1059/STJ Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no REsp n. 1.949.412/PR, relator Ministro
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/10/2024
, DJe de
. Destaquei)
17/10/2024

Em razão da expressa previsão do art. 141 do Código de Processo Civil,
"o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedad o conhecer
de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte". Dessa forma,
por envolver direito disponível, não é possível alterar a decisão proferida pelo Tribunal
do Rio Grande do Sul.
Ante o exposto, conheço em parte do recurso especial para, na extensão
conhecida, negar-lhe provimento.
Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários recursais dos
advogados dos recorridos em 1%, fixados em desfavor da parte recorrente, a incidir sobre
o percentual estipulado no acórdão.
É como penso. É como voto.

Documento eletrônico VDA47451062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/05/2025 17:07:35
Código de Controle do Documento: 89d67db9-2634-4147-b1b2-15db06a7be65

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.192.464 / RS
Número Registro: 2025/0014639-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000018520178210019
Sessão Virtual de
a
03/06/2025
09/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : CIGAM SOFTWARE CORPORATIVO S.A
ADVOGADOS
: EDUARDO DE VILHENA TOLEDO - DF011830
NEUSA CRISTINA RIECK HUBNER - RS044608
LISELOTE REINEHR KLEIN - RS041870
ALEXANDRE SCHMITT DA SILVA MELLO - RS043038
JANETE OLIVIA LUNKES KLEIN - RS063051
RECORRIDO
: LOJAS TRÊS PASSOS LTDA
ADVOGADOS
: RUY FERNANDO ZOCH RODRIGUES - RS017317
VINÍCIUS DE LAVIGNE COSTA - RS109904
CAROLINA SOARES DE LUCA - RS0057030
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
TERMO
Documento eletrônico VDA48074278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: fc0eb2f8-c1cf-4e25-a5f8-18bd120e03ec

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
03/06/2025
09/06/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Humberto Martins.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 09 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48074278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/06/2025 00:31:30
Código de Controle do Documento: fc0eb2f8-c1cf-4e25-a5f8-18bd120e03ec